Tribunal: TJSP
Processo: 1030339-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030339-72.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
NORIVAL DE ALMEIDA, ANTONIO GALVÃO MOREIRA, ISAIAS SANT ANNA
FERREIRA NETTO, MELCHIZEDEC DA PALMA COELHO e DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM - DER e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, alteraram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
2
VOTO N° 35608
APELAÇÃO CÍVEL N° 1030339-72.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES e APELADOS: NORIVAL DE ALMEIDA E OUTROS E DER
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E OUTRA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS
REPETITIVOS
No
905
DO
STJ.
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Entendimento
firmado
pelo
E.
STF
(Tema
de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto
aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora. Acórdão alterado, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por NORIVAL DE ALMEIDA E OUTROS em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV objetivando que a sexta-parte incida sobre a
integralidade dos vencimentos, bem como o pagamento das parcelas
atrasadas, observando-se a prescrição, correção monetária e juros de
mora.
A r. sentença de fls. 64/67 julgou procedente a
ação proposta em relação a Norival de Almeida, Isaías Santana Fereira
Neto e Melchizedec da Palma Coelho, determinando que os réus
paguem a sexta parte sobre todas as gratificações, incidindo sobre as
parcelas vencidas a correção monetária desde a data em que cada uma
delas deveria ter sido paga e juros de mora na forma do art. 405 do CC,
desde a citação. Quanto aos servidores ativos relacionados às fls.
14/23, julgou procedente a ação, condenando o requerido ao
reconhecimento do direito de percepção da sexta-parte sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
3
vencimentos integrais - o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais, ou seja, gratificações ainda
não incorporadas e vantagens de função ou de serviço - com o efetivo
pagamento dos valores até hoje não pagos, respeitada a prescrição
quinquenal, e apostilamento aos autores do direito ao recebimento,
incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária desde a data
em que cada uma delas deveria ter sido paga e juros de mora na forma
do art. 405 do CC, contados desde a citação.
O
acórdão
determinou
a
aplicação
das
disposições da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo E.
Supremo Tribunal Federal, observando que a modulação das ADIs nos
4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos.
Os autores interpuseram recursos especial e
extraordinário pretendendo o provimento para fixar a correção
monetária, desde quando devida a diferença, em conformidade com a
Tabela Prática do TJSP, que prevê o INPC como índice de correção
monetária, afastando-se a aplicação da Taxa Referencial (TR), declarada
inconstitucional quando do julgamento conjunto das ADIs nos 4.357 e
4.425 ou o afastamento da aplicação do artigo 5o da Lei Federal no
11.960/09 em relação à correção monetária, para que no período
posterior a vigência desta lei, seja a correção calculada com base no
IPCA, conforme o decidido no Recurso Especial no 1.270.439 (fls.
159/177, 236/250). Contrarrazoado às fls. 252/258, 259/265.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 270/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
4
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF.
O Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado
em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos
da Presidência deste E. Tribunal, firmou a tese segundo a qual a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os
juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009: “1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto as
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
5
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
6
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
7
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030339-72.2014.8.26.0053 -Voto no 35608 va
8
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 130/138 deve
ser alterado visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo
Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema
no 905) para que incidam sobre os débitos fazendários a correção
monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora devem
incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei
n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Por fim, anota-se que a mera pendência de
publicação do Acórdão dos embargos de declaração opostos em face da
r. decisão do Tema de Repercussão Geral no 810 pelo Excelso STF em
julgamento que “rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida” ocorrido em 03.10.2019 não
impede a imediata observância da referida decisão
Isto posto, altera-se o V. Acórdão de fls.
130/138 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária a fim de
adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do
Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento
do Tema de Recursos Repetitivos no 905, determinando-se a restituição
dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para realização do exame de admissibilidade do recurso especial
interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora